Tribunal: TJDFT
Processo: 0758827-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DEFERIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno em face da decisão que declarou deserto o recurso interposto pelo autor ante a ausência de recolhimento do preparo e das custas.
2. Alega que o pedido de gratuidade judiciária pode ser formulado após a interposição do recurso, desde que antes do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar quando pode ser solicitada e os efeitos da concessão da gratuidade judiciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com efeito, a assistência judiciária pode ser deferida em qualquer momento processual. Todavia, não projeta efeito retroativo, de modo que o recurso mantem-se deserto. Precedente: acórdão 1960938.
5. No caso, os documentos juntados aos autos atestam a carência financeira do recorrente, de modo que o pedido de assistência resta concedido para que faça efeitos a partir da concessão.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno parcialmente provido. Decisão de deserção mantida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________
Jurisprudência citada: TJDFT, (Acórdão 1960938, 0747725-21.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 12/04/2025.)